Tribunal: TJDFT
Processo: 0756808-32.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. USO VOLUNTÁRIO DE ENTORPECENTE. EXCLUSÃO DO DOLO. INCABÍVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. As ameaças perpetradas pelo réu foram suficientes para incutir na vítima um temor a ponto de abalar a sua integridade psicológica, enquadrando-se dentro da figura típica do crime de ameaça.
2. O conjunto probatório foi suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do fato, sobretudo diante das declarações da vítima e das testemunhas que afirmaram categoricamente as ameaças praticadas pelo réu.
3. O uso de entorpecentes que justifica a inimputabilidade é a proveniente de caso fortuito ou força maior, e não a voluntária, pois essa não exclui o dolo (artigo 28, II do Código Penal).
4. Recurso conhecido e não provido.